Tribunal: TJDFT
Processo: 0743139-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento/cobrança proposta contra o Distrito Federal, objetivando a condenação do réu ao pagamento de diferenças salariais, reconhecidas administrativamente, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando-se o DF ao pagamento do valor de R$ 2.553,36.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentas.

3. Em seu recurso, a parte autora defendeu que houve erro material quanto ao valor da condenação. Arguiu que, no relatório e na fundamentação da sentença, o juízo reconhece que pleiteou a condenação ao pagamento do valor de R$ 5.134,55 e que foi reconhecido pela administração. Contudo, no dispositivo da sentença declarou-se como devida a quantia de R$ 2.553,36. Isso posto, requereu o provimento do recurso para que, reconhecendo-se o erro material apontado, condene o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 5.134,55.

4. Preliminar - Princípio da dialeticidade. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente atacar a decisão recorrida mediante argumentos fáticos e jurídicos hábeis a sua reforma. No caso concreto, os argumentos apresentados são hábeis a combater/aferir eventual erro material na sentença. Preliminar rejeitada.

5. Compulsando-se os autos, observa-se a parte autora apresentou emenda à inicial para corrigir o valor requerido a título de condenação do Distrito Federal, isso porque na inicial constou erroneamente o valor de R$ 2.553,36, referente a outra servidora pública.

6. Na emenda à inicial (ID n. 41559977) requereu-se, de fato, a condenação do DF ao pagamento do valor de R$ 5.134,55, conforme declaração emitida pela Administração e colacionada aos autos juntamente com a emenda (documento de ID n. 41559992)

7. Assim, razão assiste à autora quanto ao erro material verificado na sentença, uma vez que houve emenda à inicial e foi apresentada a planilha do débito confeccionada pelo próprio ente público.

8. Dessa forma, deve ser dado provimento ao recurso para adequar o valor da condenação, mantendo-se os demais termos da sentença.

9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e provido para condenar o DF ao pagamento do valor de R$5.134,55 (cinco mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde quando devidos, e juros moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação até 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do valor devido deve ser feita pela taxa Selic, acumulada mensalmente.

10. Sem custas condenação em custa e em honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.